Tribunal: STF
Processo: AP 1714
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SANDRA ANDREA VELOSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1/7/2024, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, encaminhou a notícia de que a ré compareceu à comarca, em 23/4/2024, em razão da realização de apresentação semanal, oportunidade na qual justificou a ausência no dia 22/4/2024, “em virtude de problemas de saúde, consoante documentação anexa” (eDoc. 70). 



    Foi apresentado atestado médico, protocolo de atendimento e receituário médico referente ao dia 23/4/2024 (eDoc. 70).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares devido à ausência de comparecimento semanal em juízo, no dia 22/4/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme documentação apresentada, a violação ocorreu diante de problema de saúde. 



    Além disso, por ter sido hipótese isolada, com comparecimento realizado no dia seguinte, e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente